Tribunal: TJSP
Processo: 1052949-92.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recondução
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURO HENRIQUE VIVEIROS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.444 - lt
2
Voto no 34.444
Embargos de Declaração no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: MAURO HENRIQUE VIVEIROS
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência da apontada
contradição ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou
substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante
fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie -
Pretensão de obter nova valoração dos fatos por meio dos
declaratórios - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos
tempestivamente por Mauro Henrique Viveiros em face do v. Acórdão
de fls. 351/363 que, por votação unânime, negou provimento a recurso
de apelação, para manter hígida a sentença de improcedência prolatada
nos autos de tutela de evidência visando à reintegração de candidato em
certame da Polícia Militar.

Busca o aclaramento do julgado, asseverando, em síntese,
que todas as alegações da Fazenda Pública utilizadas para sua exclusão
do certame restaram frágeis frente à contraprova produzida nos autos; e
que a falta de motivação, razoabilidade e proporcionalidade na conduta
da Administração extrapolou os limites da discricionariedade, cabendo
o controle jurisdicional.

Aponta contradição no v. Acórdão que, não obstante
constatar inconsistências no relatório de investigação social para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.444 - lt
3
justificar a exclusão do candidato, manteve a improcedência.

Assevera que foi aprovado para Agente de Escolta de
Vigilância Penitenciária e trabalha diretamente em situação limite com a
criminalidade, e mesmo nesse cenário, não há interstício negativo que o
desabone. Logo, suscita a hipótese de persecução indevida e motivada
por argumentos contraditórios, cabendo ao Judiciário interferir para
controle do princípio da legalidade e razoabilidade, pena de coadunar
com a injustiça cometida.
Pede o acolhimento dos embargos e aclaramento da
questão, para ver sanada a contradição apontada (fls. 01/05).
Desnecessária a oitiva da parte contrária, uma vez que a
abordagem da questão devolvida no recurso não acarretará alteração do
resultado do julgado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, contudo, de rigor a sua rejeição.
O acolhimento dos embargos pressupõe a existência de
obscuridade, contradição no julgamento, omissão de ponto sobre o qual
deveria o julgado se pronunciar; ou, ainda, erro material passível de
correção, circunstâncias inocorrentes na decisão embargada.

Da atenta leitura do decisum em confronto com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.444 - lt
4
arrazoado dos embargos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC a macular o julgado ou merecer
aclaramento.

Expressa o embargante inconformismo o resultado do
julgado e interpretação dada na resolução da lide, perseguindo nova
valoração dos fatos, objeto da demanda. Repisa suas anteriores teses
argumentativas, todas combatidas mediante legislação aplicável à
espécie, com exposição clara, pertinente e substancial dos motivos de
convencimento da Turma Julgadora.
Ad argumentandum, clara restou a motivação do Aresto:
Ainda que a dubiedade estabelecida pudesse lhe favorecer, o
relatório apontou que para chegar-se à conclusão final foi
considerado o somatório dos fatos apurados, compreendendo
também o comportamento desabonador em ambiente de trabalho, por
reiterada falta de assiduidade e pouco tempo de permanência em
cada labor. Não há dúvidas que esse comportamento revela
incompatibilidade com os critérios exigidos para o exercício do
ofício de Policial Militar, cuja disciplina é indispensável.
(...)
As razões motivadoras encontram-se transcritas no item 6 do
formulário de avaliação da conduta, reputação e idoneidade (fls.
95/136), detalhadamente transcritos nos subitens de 6.1.1 a 6.1.3 e
6.2 a 6.2.3 (fls. 111/115), de modo que o ato que considerou a
identificação de conduta incompatível para o exercício da função
pública pretendida encontra-se motivado (fls. 147/149), não podendo
ser caracterizada de arbitrária, ainda que algum dos dados colhidos
na investigação não represente a mais pura verdade. (fls. 358).

Bem de ver que toda a matéria agitada nos embargos se
relaciona com a interpretação que o v. Aresto deu aos fatos e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.444 - lt
5
acolhimento dos declaratórios.
Se a parte não concorda com o resultado do julgado, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apontar contradição
inexistente e objetivar a revisão da matéria pela via inadequada dos
declaratórios.

Repise-se: a matéria devolvida no recurso foi substancialmente analisada pela Turma Julgadora, mediante
fundamentação pautada pelas normas aplicáveis à espécie. Logo, tem-se
que os apontados vícios se confundem com mero prequestionamento.
Assim, é imperiosa a rejeição dos presentes embargos, à
medida que a circunstância de o Acórdão ter adotado convicção
contrária à tese sustentada, basta para dispensar qualquer
fundamentação expressa dos possíveis motivos que não justificariam o
acolhimento da eventual tese e, por isso, responder-se à matéria
questionada.
No mais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim único de prequestionar a matéria revela-se de caráter
procrastinatório e infringente, especialmente à luz do disposto no art.
1.025 do CPC. A jurisprudência é torrencial em entender inadmissível
tal oposição. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.444 - lt
6
Portanto, meu voto é por se rejeitar os Embargos de
Declaração.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)